Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-79.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001307-79.2019.8.14.0091

APELANTE: OSTER LUIZ LEITE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129,

§9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 7º DA LEI nº 11.340/06 E
A
RT. 306, DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
É de ser concedido o benefício da justiça gratuita à apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR

ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM SEU DESFAVOR.
Provas testemunhais colacionadas ao processo, inclusive suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Oster Luiz Leite de Sousa
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Savaterra, que o condenou

à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela prática do delito inserido no
art. 129,

§9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
; e a pena de 06 (seis) meses de detenção e suspensão ou proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses, em virtude do crime descrito no
art.

306, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena corporal por restritiva de direitos.

Narra a denúncia, de forma sintética,
q
ue
no dia 10/03/2019, por volta das 19hs, a vítima Elzana se encontrava em sua residência quando foi surpreendida pelo Denunciado Oster, momento em que passaram a discutir e o denunciado desferiu um soco no peito da vítima. Em ato contínuo, desferiu outro soco no rosto de Elzana, a qual, imediatamente acionou a Polícia Militar. Oster, então, a bordo de seu veículo Celta, placa NLX 3414, evadiu-se do local e quando passava pela 3ª Rua, colidiu com a traseira de uma van branca. E, durante a abordagem de Oster, os Policiais Militares constataram que ele estava embriagado e não conseguia sequer pronunciar frases.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte explanadas.

Em razões recursais, ID 16164125,
requer,
em preliminar
, os benefícios da justiça gratuita.
No mérito
, postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas robustas para sustentar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso em questão.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem a necessidade de revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas robustas para sustentar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso em questão.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a sentença condenatória sido proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria do crime em questão,
senão vejamos
:

A vítima, ELZANA SOPUZA AMARAL, em seu depoimento perante à Autoridade Policial, ID 16164111, pág. 02, afirmou
:

“(...). QUE: esta separada há cerca de 10 meses do Bombeiro reformado OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA; QUE esta morando com seus três filhos num casa no bairro São Veríssimo, enquanto que OSTER esta morando no mesmo terreno, porém em casa diferente; QUE na noite do dia 10 de março de 2019 encontrava-se em sua casa no momento que OSTER entrou no imóvel bastante embriagado; QUE OSTER ficou mexendo com seus filhos e declarante pediu para o mesmo parar; QUE OSTER mandou a declarante calar a boca; QUE pediu para OSTER sair da casa; QUE OSTER disse que estava com vontade de quebrar a cara e matar a declarante; QUE começou a discutir com OSTER; QUE OSTER desferiu um soco no peito da declarante e em seguida desferiu outro soco no rosto da declarante: QUE guarnição da PM; QUE minutos depois soube que OSTER teria batido o carro dele e em seguida foi capturado pelos que o mesmo dormiu no volante e em seguida envolveu-se no acidente de transito; QUE OSTER é bastante agressivo e já lhe agrediu diversas vezes física, verbal e psicologicamente; vida da relatora; QUE OSTER é uma ótima pessoa, um ótimo pai para seus filhos, porém quando o mesmo esta embriagado fica bastante violento.”

Em juízo, a ofendida manteve seu testemunho prestado na fase inquisitiva, esclarecendo que
sua casa fica no lado da casa do réu; que o réu apareceu na casa da vítima, embriagado, dizendo para esta assar uns peixes para ele; que a vítima se negou a assar; que o denunciado deu com a sacola de peixes nas costas da ofendida; que mais tarde, quando a vítima estava na rua com seus filhos, o réu passou em alta velocidade em seu carro e jogou lama na ofendida; que após isso o réu entrou na casa da vítima e começou a ofendê-la; que logo em seguida o réu enrolou a chave do carro na mão e desferiu um soco na depoente, fazendo esta cair no chão; que o olho da vítima começou a sangra e seu nariz começou a sair sangue; que o réu saiu em alta velocidade em seu carro e acabou batendo o veículo.

A testemunha, policial militar, SEBASTIÃO RIBEIRO PANTOJA, disse em juízo, que
foi acionado em virtude de uma ocorrência de violência doméstica que havia ocorrido; que o recorrente havia espancado sua esposa; que o depoente presenciou o acidente de carro que envolveu o agressor da vítima; que o réu já era contumaz em praticar agressões contra a ofendida, já que não era a primeira ocorrência nesse sentido que acontecia.

À ID 16164111, pág. 07, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito
que comprova as agressões sofridas pela vítima.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que não averiguada nenhuma legítima defesa por parte do denunciado, podendo este ter agido de forma diversa, mas preferiu agredir sua ex companheira em momento de embriaguez, inclusive, após as agressões, entrou em seu veículo automotor e causou acidente em via pública, tudo em virtude de estar alcoolizado ao volante.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que a recorrente realmente desferiu vários golpes de estilete por todo o corpo da vítima. Tese improcedente. Excluída, de ofício, a condenação pelos danos sofridos pela vítima, haja vista não ter sido solicitado tal pleito na denúncia acusatória, impossibilitando assim o exercício da ampla defesa pela parte ré. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. PROCESSO Nº 0007213-47.2009.814.0401. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis.)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ANALISADO. JUIZO SENTENCIANTE, DETERMINOU QUE O APELANTE RESPONDESSE AO PROCESSO EM LIBERDADE.

MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. É robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação do apelante, pois nos depoimentos das testemunhas policiais militares, estes confirmam que perceberam de imediato, no momento em que o apelante foi abordado pelos agentes públicos, que o mesmo apresentava sinais de
embriaguez
, fato confirmado pelo exame de verificação de
embriaguez
alcoólica por aparência e pela própria confissão do acusado em juízo, restando, portanto, incontroversa a autoria e materialidade delitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Apelação Penal n. 0002164-26.2019.814.0124. Relatora: Maria Edwiges de Miranda Lobato. Data de julgamento: 25/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/06/2024